Tribunal: STF
Processo: SE 2283
Classe: SE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-09
Data de publicação: 1976-02-09

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA DIVÓRCIO E PERDA DO PATRIO PODER DO FILHO DO
CASAL.
II. O PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA NÃO COMPORTA QUALQUER
DECLARAÇÃO SOBRE A QUAL FOI ELA OMISSA, MAXIME REFERINDO-SE A REGIME
DE BENS ENTRE OS CONJUGES. E QUE E ELE ESPECIFICO E LIMITADO, NÃO
COMPORTANDO QUAISQUER OUTRAS DISCUSSÕES ALÉM DAS A ELE RESERVADAS.
III. PATRIO PODER. SE DA SENTENÇA QUE DELE CUIDOU NÃO SE FEZ PROVA
DE SER IRRECORRIVEL, A DILIGENCIA E O MEIO PRÓPRIO PARA QUE SE
CUMPRA A EXIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ART. 212, III.
IV. HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA DE DIVÓRCIO, COM RESTRIÇÕES, E CONVERSAO
DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA, QUANTO A DO PATRIO PODER.